Tribunal: STF
Processo: Rcl 53971
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CIVIL. COBRANÇA DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO DE ASSOCIAÇÃO. LEI N. 5.768/1971. DECRETO N. 70.951/1972. INC. IV DO ART. 84 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NORMA AFASTADA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por André Paiva de Freitas, em 13.6.2022, contra o seguinte acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás na Apelação n. 5546207-84.2018.8.09.0024, pelo qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS. CLUBE RECREATIVO. TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO. LEI Nº 5.768/71 E DECRETO Nº 70.951/72. ILEGALIDADE DO DISPOSTO NO ART. 59, § 2º, DO REFERIDO DECRETO QUE INOVOU NA REGULAMENTAÇÃO DA LEI. COBRANÇA PREVISTA NO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não obstante a autorização constante do estatuto social do clube recreativo para cobrança de taxa de transferência de título, em sentença, o Julgador primevo destacou que a referida cobrança é vedada pelo art. 59, §2º do Decreto n. 70.951/72. 2. O referido Decreto Federal foi editado para regulamentar a Lei nº 5.768/71. Todavia, basta uma comparação rápida entre a lei e o decreto, para se verificar que este extrapola os limites do poder regulamentar, criando normas e vedações sequer previstas na Lei Federal. 3. Reconhecida a ilegalidade da referida norma (art. 59, §2º, do Decreto n. 70.951/72), há de se aplicar o Estatuto Social da associação civil, que autoriza a cobrança de taxa de transferência de título. Sentença reformada. Apelação cível provida.



    (…) Não custa relembrar que o poder regulamentar, previsto no art. 84, inciso IV, da CF, autoriza o Presidente da República a expedir decretos e regulamentos para a fiel execução da lei, no entanto, não pode inovar a ordem jurídica. Em outras palavras, o Presidente deve editar um ato normativo infralegal, secundário, que tem por finalidade apenas esclarecer e viabilizar a execução da lei, sem ultrapassar os seus limites.



      Nesse cenário, há de se reconhecer a ilegalidade do art. 59, §2º, do Decreto n. 70.951/72, posto que viola os limites do poder regulamentar. Frise-se que não se trata de reconhecimento de sua inconstitucionalidade, pois não é norma primária, sendo inaplicável a exigência da cláusula de reserva de plenário. 



    E, reconhecida a ilegalidade da referida norma, há de se aplicar o Estatuto Social da Estância Thermas Pousada do Rio Quente, que autoriza a cobrança de taxa de transferência de título. 



    (…) Ante o exposto, dou provimento ao apelo interposto para, em reforma à sentença, julgar improcedente a ação” (e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 6).



    Até a presente data não foi interposto recurso contra essa decisão. 



    2. O reclamante alega que a decisão reclamada “feriu de morte a súmula vinculante número 10 do STF” (fl. 4).



    Afirma que “pouco importa tratar-se de norma primária, já que neste caso o controle de constitucionalidade quanto à primariedade ou não da norma diz respeito à norma secundária não ir de encontro a uma norma primária como em exemplo a C.F./88, portanto a primariedade da norma não interfere em seu enquadramento como norma sujeita à reserva de plenário” (fl. 4). 



    Sustenta que “o acórdão da segunda câmara do egrégio Tribunal de Justiça de Goiás afastou a incidência da súmula vinculante número 10, ao entender pela ilegalidade do Decreto Federal n. 70.951/72” (fl. 4).



    Requer medida liminar, para que “seja suspensa a eficácia do ACÓRDÃO UNÂNIME proferido pela 3ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS nos autos 5546207-84.2018.8.09.0024, até o julgamento final da presente reclamação” (fl. 5). 



    No mérito, pede “seja cassado o ACÓRDÃO UNÂNIME proferido pela 3ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS nos autos 5546207-84.2018.8.09.0024, por flagrante desrespeito a súmula vinculante deste Egrégia Suprema Corte, sendo de consequência mantida in totum a sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação” (fl. 5).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao dar provimento à apelação das beneficiárias, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal se dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    6. Na decisão reclamada, afastou-se a aplicação do § 2º do art. 59 do Decreto n. 70.951/72 com base no inc. IV do art. 84 da Constituição da República. 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás na Apelação n. 5546207-84.2018.8.09.0024 e determinar outra seja proferida como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e o art. 948 e seguintes do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora